Tribunal: STF
Processo: HC 184272
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 2º DA LEI 12.850/2013. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRNAGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus lá interposto, RHC 122.898. 
    Colhe-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 2º da Lei 12.850/2013.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem. Contudo, a ordem foi denegada.
    Contra esse decisum, foi interposto recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso defensivo.
    Na presente impetração, a defesa alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da prisão domiciliar.
    Afirma que a paciente é “genitora de uma criança de 02 (dois) anos de idade”, destacando que “a proteção dos direitos de seus filhos deve prevalecer sobre a aplicação de penas ou medidas cautelares de natureza restritiva à liberdade, sob o risco de inversão dos valores expressamente discriminados na Constituição da República e da injusta privação de vulneráveis de suas garantias fundamentais”. 
    Argumenta que “a paciente encontra-se segregada apenas pelo crime de Organização Criminosa, por um período que se aproxima de 01 (um) ano de prisão! Daí conjecturar-se que em liberdade é possível que continue a dar ordens, com todo o respeito, é juízo de adivinhação”.
    Alega que “não basta a mera explicitação textual dos requisitos para a prisão preventiva, mas sim é necessária a demonstração concreta e firme de que as condições estão presentes no caso”.
    Advoga, ainda, que “diante do quadro contemporâneo, não há continuidade na instrução processual, diante da pandemia por todos nós vivenciada, inexistindo perspectiva de prolação de decisão de mérito, protraindo-se no tempo prisão cautelar em feito que, a olho nu, mostra-se injustificável”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “5.1 Ante o exposto, os Impetrantes requerem o conhecimento da presente impetração, para que:
    5.2 seja deferida em caráter LIMINAR a ordem de habeas corpus, com máxima urgência, determinando-se a SUBSTITUÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL POR PRISÃO DOMICILIAR (Estatuto da Primeira Infância), bem como a jurisprudência do STF que abomina o uso de conjecturas para manutenção da prisão preventiva (Artigo 319 do CPP).
    5.3 caso não entenda assim, requer seja liminarmente concedida a ordem de ofício, em face da COVID-19 e da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça.
    5.4 No mérito, a concessão da ordem para que, confirmando o pedido liminar, seja deferido a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, tudo conforme amplamente fundamentado anteriormente.
    5.5 Desde já firma-se compromisso para que a paciente não se ausente ou mude de endereço sem prévia comunicação ao Juízo competente, bem como caso Vossa Excelência entenda necessário, que seja a paciente monitorado por meio eletrônico ou quaisquer outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP”.
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Noutro giro, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “I. Contextualização
    Depreende-se dos autos que a recorrente teve a sua prisão preventiva decretada em 5 de agosto p.p., sob a acusação da prática do crime do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, pois integraria organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de entorpecentes na fronteira entre o Brasil e o Paraguai.
    Impetrado habeas corpus perante o TRF 3ª Região, a ordem foi denegada (fls. 2.626-2.640).
    II. Pandemia do Covid-19
    Não há como descurar que a crise mundial do Covid-19 e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional exigem intervenções e atitudes mais ousadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário. Assim, na atual situação, salvo necessidade inarredável da manutenção da prisão preventiva – nos casos de crimes cometidos com particular violência, a envolver acusado de especial e evidente periculosidade ou que comporte de modo a, claramente, denotar risco de fuga ou de destruição das provas e/ou ameaça a testemunhas –, o exame da necessidade da manutenção da medida mais gravosa deve ser feito com outro olhar.
    Deve-se fortalecer sobremaneira o princípio da não culpabilidade e eleger, com primazia, medidas alternativas à prisão processual, como o propósito de não agravar ainda mais a precariedade do sistema penitenciário e evitar o alastramento da doença nas prisões. A custódia ante tempus é, mais do que nunca, o último recurso a ser utilizado neste momento de adversidade, com notícia de suspensão de visitas e isolamentos de internos, de forma a preservar a saúde de todos.
    Esse pensamento, aliás, está em conformidade com a recente Recomendação n. 62/2020 do CNJ, que, em sua introdução e em seu art. 4º, prescreve (grifei):
    (…)
    III. Requisitos da prisão preventiva
    Na espécie, verifico que a constrição foi mantida pelo Magistrado de primeiro grau nos seguintes termos (fl. 2.574-2.577, destaquei):
    ‘Denota-se dos autos que há vastos elementos a indicar, em tese, a participação ativa da requerente na prática de atos voltados a atender os interesses da organização criminosa investigada.
    Exemplo disso são as diversas planilhas e extratos de conversas possivelmente relacionadas a ações da organização criminosa obtidos por meio da extração de dados de notebook e de aparelho(s) celular(es) pertencentes a MARIA ALCIRIS.
    Desde já, ressalta-se que a apreensão dos objetos decorreu de ordem concedida por este juízo (autos n° 0000032-46.2019.403.6005), que, após representação policial e parecer favorável do Ministério Público, autorizou a busca e apreensão na residência ocupada por SÉRGIO DE ARRUDA QUINTILIANO NETO e MARIA ALCIRIS CABRAL JARA em Balneário Camboriú/SC, antes da prisão de 'Minotauro'.
    Dentro outras informações, os documentos obtidos revelam, em tese, controle de transações sobre droga; pagamento de 'propina' a policiais paraguaios e a outros agentes públicos do Paraguai; além de informações sobre aquisição e uso de explosivos; escalas de piloto (o uso de aeronaves aparentemente é um dos principais meios utilizados pela ORCRIM para a importação de droga ao Brasil); e despesas com 'funcionários' da ORCRIM.
    Registre-se, ainda, que há diversas conversas que evidenciam o possível contato da requerente com pessoas ligadas ao narcotraficante JARVIS 'PAVÃO', dentre elas FRANCISCO NOVAES GIMENEZ (tio de 'Pavão) e LAURA CASUSO (advogada que patrocinava os interesses de 'Pavão) para tratarem de assuntos relacionados ao tráfico de drogas.
    Não se trata de meras conjecturas, como quer fazer crer a requerente, mas de fortes indícios quanto à possível prática dos delitivos investigados.
    A principal tese de defesa, neste momento, é tentar imputar a responsabilidade pelos atos apontados como ilícitos exclusivamente a SÉRGIO DE ARRUDA QUINTILIANO NETO.
    Não obstante, todos os elementos informativos obtidos revelam que a requerente, em tese, não só sabia de todo o teor do desenvolvimento das atividades criminosas como também para ele colaborava diretamente.
    É fato notório que, dada a grande 'evidência' que havia sobre SÉRGIO DE ARRUDA QUINTILIANO NETO antes de sua prisão, era necessário que alguém próximo a ele (e de sua confiança) colaborasse no desenvolvimento da prática criminosa.
    Há fartos indícios de que esta pessoa era MARIA ALCIRIS CABRAL JARA, que funcionava como verdadeiro elo para a efetividade de algumas das ações realizadas pela ORCRIM.
    As próprias informações obtidas pela Polícia Federal, no transcurso das investigações, sempre revelaram que MARIA ALCIRIS CABRAL JARA, em tese, seria a principal operadora financeira do esquema.
    Assim, não é possível, neste momento, dissociar MARIA ALCIRIS CABRAL JARA das práticas delitivas imputadas, pelo qual resta presente o fumus comissi delicti.
    Quanto ao periculum libertatis, conforme descrito na decisão que decretou a prisão preventiva da requerente, a sua custódia cautelar é necessária para garantir a ordem pública, ante a gravidade em concreto dos delitos; a periculosidade social da agente; e para obstar a continuidade do desenvolvimento das ações criminosas.
    Ao que consta, a organização criminosa da qual a requerente seria parte integrante é suspeita de ter movimentado, entre 28/12/2018 e 25/01/2019, cerca de "quase 3 milhões de dólares em débitos e mais de 2 milhões de dólares em créditos" (item 1.12.da informação 200/2019-DPF/PPA/MS), o que evidencia o seu forte poderio econômico.
    Além disso, há indícios de que a ORCRIM seria responsável por diversos dos recentes assassinatos ocorridos nesta região de fronteira para o monopólio do tráfico de drogas, especialmente de pessoas ligadas a JARVIS 'PAVÃO', sempre por meio de armas de grosso calibre.
    Dos documentos extraídos dos aparelhos telefônicos pertencentes à requerente, é possível se extrair também, em tese, informações sobre a aquisição de explosivos; ordens de assassinato; e gerenciamento de corrupção de agentes públicos.
    Portanto, não há dúvida de que a custódia cautelar da requerente é necessária para fins de garantia da ordem pública.
    [...]
    Sobre a conveniência da instrução criminal e a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, a organização criminosa aparentemente possui atividades ilícitas no Paraguai, onde, inclusive, SÉRGIO DE ARRUDA QUINTILIANO NETO (marido da requerente) se manteve 'foragido' durante bastante tempo, com o uso de documentos falsos, para se furtar à fiscalização das autoridades competentes.
    De outro lado, a requerente, em tese, era uma das principais operadoras do esquema delituoso, detendo círculo de convivência com agentes públicos do Paraguai, alguns dos quais era responsável pelo 'acerto de propina', o que pode ser um facilitador de fuga àquele país.
    Outrossim, a requerente, em tese, teria realizado diversas viagens em companhia de SÉRGIO DE ARRUDA QUINTILIANO NETO, principalmente ao Paraguai e à Bolívia, para tratar de 'interesses' da ORCRIM.
    Dada a sua posição de 'liderança' na ORCRIM, subsiste também risco concreto de que a requerente atue para destruir provas e/ou intimidar testemunhas, diretamente ou por meio de seus 'subordinados', com o intuito de impedir ou dificultar o avanço das investigações e de futura ação penal.
    Neste ponto, salienta-se que SÉRGIO DE ARRUDA QUINTILIANO NETO é suspeito de ter sido o autor intelectual da morte do policial civil WESCLEY DIAS VASCONCELOS, que estava em busca de provas para justamente desmantelar o esquema criminoso chefiado por 'Minotauro', o que corrobora o risco de que, uma vez solta, a requerente possa dificultar o andamento das investigações.
    Restam, assim, presentes os pressupostos para a prisão preventiva da requerente.
    [...]’
    Extrai-se do acórdão combatido, vale ressaltar, que a recorrente seria a principal operadora financeira de organização criminosa em questão, pois:
    ‘[...] realizava o controle de transações sobre drogas, possibilitava meios para a corrupção de agentes públicos paraguaios, aquisição de explosivos, controlava escalas de pilotos de aeronaves utilizadas para transporte de entorpecentes, contabilizava as despesas com os membros da organização criminosa, discutia ordens de assassinato e mantinha contato com outros traficantes, a exemplo de Jarvis Chimenes Pavão (Id n. 88274892, pág. 3), atuante na mesma região de fronteira Brasil/Paraguai e nos Estados do Sul do País (cfr. Id n. 88274891, pág. 105 e88209451, págs. 21/24 e 84)" (fl. 2.630, grifei).’
    Tais circunstâncias, em princípio, justificam a manutenção da prisão, conforme reiterada jurisprudência desta Corte: RHC n. 102.140/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 16/10/2018; RHC n. 108.629/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 11/6/2019; HC n. 449.326/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 5/4/2019, entre outros.
    IV. Substituição da custódia por medidas cautelares menos severas
    Segundo o art. 282, § 6° do CPP, "A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada".
    Na espécie, em juízo de proporcionalidade, reputo que outras medidas do art. 319 do CPP não se mostram idôneas e suficientes a garantir a ordem pública.
    Nota-se que a recorrente ‘é pessoa próxima de SÉRGIO DE ARRUDA QUINTILIANO NETO; aparentemente conhecia o funcionamento e a organização de todo o esquema criminoso; e detinha autoridade suficiente para influenciar na logística da ORCRIM’ (fl. 2.577). Portanto, como bem salienta pelo Juízo de origem, é possível que, em prisão domiciliar, a recorrente continue “a 'dar ordens' para a manutenção do esquema criminoso, mantendo a 'influência' e o 'poder' de 'Minotauro' nesta localidade, que, como já destacado, estaria em busca do monopólio do tráfico de drogas nesta região de fronteira, um dos principais corredores logísticos para a importação de entorpecentes para o Brasil’ (fl. 2.577).
    V. Dispositivo
    À vista do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus”.
    Na hipótese sub examine, consoante destacado pela Corte a quo, restou assentado pelo Tribunal de origem que a paciente “era uma das principais operadoras do esquema delituoso, detendo círculo de convivência com agentes públicos do Paraguai, alguns dos quais era responsável pelo 'acerto de propina', o que pode ser um facilitador de fuga àquele país”. Destacou, ainda, que “dada a sua posição de 'liderança' na ORCRIM, subsiste também risco concreto de que a requerente atue para destruir provas e/ou intimidar testemunhas, diretamente ou por meio de seus 'subordinados', com o intuito de impedir ou dificultar o avanço das investigações e de futura ação penal”. 
    Com efeito, cabível se mostra o entendimento de que a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime. Deveras, a prisão preventiva que tem como fundamento a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Releva notar que o fato de a paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, verbis: 
    “Habeas corpus. 2. Operação Mymba Kuera (tráfico, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e violação de sigilo profissional). 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (pluralidade de réus). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e possibilidade de reiteração delitiva. Réu acusado de integrar organização criminosa conhecida por Primeiro Comando da Capital – PCC. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC 132.172, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/5/2016)
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Relator o Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. A necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 141.170-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 140.299-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 140.089, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 140.608-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva – no sentido de que o agravante não integra organização criminosa – demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 144.420-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017)
    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. A necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Precedentes. 3. O eventual acolhimento da alegação da tese defensiva no sentido de que o agravante não integra organização criminosa demandaria a análise do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 149.350-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/4/2018)
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO.PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. Inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do RI/STF para negar seguimento ao habeas corpus. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, assim como a natureza e quantidade da droga apreendida que evidenciam a gravidade concreta da conduta, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, “No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Hipótese em que inexiste identidade de situação jurídica que autorize a extensão dos efeitos da decisão do Superior Tribunal de Justiça que revogou a prisão processual de corréu. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 155.579-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/9/2018)
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)
    Demais disso, cumpre destacar a ausência de vulneração ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. O referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 da Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (AI 783.503-AgR, rel. min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/9/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AINDA QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE. PRECEDENTES. 2. MILITAR. PROVENTOS DO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. RECURSO INCABÍVEL PELAS ALINEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 724.151-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/10/2013)
    Noutro giro, no que concerne às alegações referentes ao atual estado de pandemia provocado pelo novo coronavírus, entendo que o exame da matéria, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, deve ser submetido, primeiramente, ao juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito. 
    Nesse sentido é a recente decisão do Plenário desta Corte que negou referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes. 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente